Tribunal: STF
Processo: RE 1282936
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado (eDOC 7, p. 1):
    “Professor estadual da educação básica / opção pelo regime jurídico anterior à Lei 18.975/10 / recebimento de vencimentos inferiores ao piso nacional / irredutibilidade / necessário pagamento / deferida assistência judiciária / recurso provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea a do inciso III do art. 102 do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, 37, XV, 39, § 6º, 93, IX, e 100, § 12, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 11, p. 17):
    “A opção de retorno ao regime remuneratório anterior representa justamente o contrário da intenção do legislador, que procurou conferir um sistema mais benéfico de remuneração aos servidores da educação. Ao manifestar a vontade de voltar para o regime antigo, a parte autora disse não ao ato de posicionamento no regime do subsídio e para o qual se previa o acréscimo de 5%. Verifica-se, dessa forma, que em nenhum momento a lei concedeu reajuste de 5% sobre a tabela de vencimentos do regime anterior, composto por remuneração. O que pretende a parte Autora é a adoção da legislação que rege o regime remuneratório anterior, mas se valendo das benesses do novo regime, o que não se pode admitir.”
    Aduz-se, ainda, que (eDOC 11, p. 3):
    “É cediço que o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE segundo o qual foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório.
    No entanto, conforme andamento processual, foram opostos três embargos de declaração contra o referido acórdão, postulando, em síntese, a modulação dos seus efeitos e a suspensão dos seus efeitos até decisão dos embargos.
    Portanto, ainda não é possível se aferir o alcance da decisão prolatada, diante da real possibilidade de modulação dos seus efeitos.”
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 903.171 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 25.9.2015 (Tema 851), afastou a existência de repercussão geral da controvérsia em debate. 
    Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 18.975/2010. ESTABELECIMENTO DO REGIME DE SUBSÍDIO, COM ACRÉSCIMO DE 5% (CINCO POR CENTO) AOS SERVIDORES A ELE VINCULADOS. OPÇÃO PELO REGIME REMUNERATÓRIO ANTERIOR. DIREITO AO AUMENTO DE 5% (CINCO POR CENTO). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. A controvérsia relativa ao direito dos servidores do Estado de Minas Gerais optantes do regime de pagamento anterior à Lei Estadual 18.975/10 ao aumento de 5% (cinco por cento) por ela instituído, fundada na interpretação desse diploma normativo, possui natureza infraconstitucional. 
    2. É incabível, em sede de recurso extraordinário, a verificação, caso a caso, de decesso remuneratório decorrente de alteração no regime jurídico de servidores públicos, já que necessária seria a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279). A propósito, citem-se: ARE 790.203-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 19/8/2014; ARE 743.072-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 24/6/2014; ARE 795.870-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 23/5/2014; ARE 772.833-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/2/2014; RE 638.033-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2014; ARE 672.401-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/2013; ARE 733.788-ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 24/5/2013; AI 767.617-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 17/9/2012; AI 820.444-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 18/5/2011. 
    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é possível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).
    4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”
    Quanto ao pedido de sobrestamento do recurso, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.040 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente